Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-71.2023.8.11.0050
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000037-71.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADSON ALVES DA SILVA (APELANTE), MOISES DA SILVA FERREIRA FILHO - CPF: 147.291.444-90 (APELANTE), WEBER DE AQUINO DA SILVA - CPF: 859.027.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOISES DA SILVA FERREIRA FILHO - CPF: 147.291.444-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000037-71.2023.8.11.0050

APELANTE: JADSON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE – SUPOSTA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E REVISTA PESSOAL – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM DOS SUSPEITOS EM VIA PÚBLICA – AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO – NULIDADES NÃO RECONHECIDAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – FORTURA PROBATÓRIA A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas decorrentes da dispensa de objeto ao solo, identificando-se logo após a abordagem, a existência de drogas e de balança de precisão no local.

O ingresso policial nos domicílios do apelante se deu mediante autorização de um dos suspeitos que, inclusive, procedeu à assinatura de termo de autorização.

Não há falar-se em absolvição pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 quando a prova dos autos não deixa dúvidas quanto a destinação comercial do entorpecente que, além de quantidade suficiente, também possuía natureza variada (maconha e pasta base), estava fracionada, ahvendo balança de precisão e papel filme no local.

Segundo o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não é possível a diminuição da pena imposta ao condenado detentor de maus antecedentes ou reincidente, como no caso em tela, onde consulta ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco comprova a existência de condenação criminal transitada em julgado em desfavor do apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000037-71.2023.8.11.0050

APELANTE: JADSON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jadson Alves da Silva
, em face da sentença proferida neste feito pelo juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 203105231).

Importante mencionar que a sentença
absolveu
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o corréu
Moisés da Silva Ferreira Filho
da acusação de ter praticado o crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 203105231).

Inconformado,
Jadson Alves da Silva
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação (ID 203105268) e, em suas razões, pugnou (i) pela nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas nos autos, (ii) por sua absolvição em razão da ausência de comprovação de materialidade do delito e (iii) de prova judicializada a comprovar a prática criminosa, assim como (v) pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, fixando-se o regime inicial aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 203105277).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 203105280).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso defensivo (ID 210666661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000037-71.2023.8.11.0050

APELANTE: JADSON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Jadson Alves da Silva
e do corréu
Moisés da Silva Ferreira Filho
(absolvido), imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 203105179).

Segundo a peça inaugural, no dia 25/12/2022, por volta das 20 horas, o apelante
Jadson Alves da Silva
e
Moisés da Silva Ferreira Filho
(absolvido) traziam consigo, guardavam e tinham em depósito substância entorpecentes análogas à maconha e pasta base de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Afirmou-se que na referida data, “
a polícia militar, em rondas pelo Bairro Boa Esperança, se deparou
Jadson Alves da Silva
e
Moisés da Silva Ferreira Filho
em atitude suspeita, porquanto, ao avistarem a viatura, descartaram um objeto e saíram correndo. Os policiais resolveram fazer abordagem e encontraram, em um primeiro momento, 5 (cinco) porções de substância entorpecente análoga à maconha e uma balança de precisão, os quais foram descartadas anteriormente
” (ID 203105179).

Mencionou-se que “
durante a revista,
Jadson Alves da Silva
e
Moisés da Silva Ferreira Filho
relataram que moravam na residência de frente da onde foram abordados e autorizaram a entrada para busca minuciosa. Na residência, os policiais encontraram na cozinha mais 05 (cinco) unidades de substância análoga à maconha, 18 (dezoito) unidades de substância análoga à pasta base de cocaína, além de rolo de papel filme, comumente utilizado para embalagem das drogas
” (ID 203105179).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 168.4.2022.38083, instaurado logo após a prisão em flagrante dos denunciados, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2022.354338 (ID 203103841), nas declarações do PMMT
Weber de Aquino da Silva
e PMMT
Franklin Costa de Urzedo
(ID 203103842 e ID 203103845), no termo de exibição e apreensão nº 2022.16.505821 (ID 203103844), no termo de autorização de entrada em residência devidamente assinado por
Moisés da Silva Ferreira Filho
(ID 203103846), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 203103848) e nos interrogatórios dos denunciados (ID 203105153 e ID 203105158).

Na fase judicial procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e aos interrogatórios, o que culminou na condenação da apelante
Jadson Alves da Silva
e
absolvição
do corréu
Moisés da Silva Ferreira Filho
, consoante mencionado anteriormente.

Em face de sua condenação,
Jadson Alves da Silva
interpôs recurso de apelação, onde sustentou diversas matérias, cujos termos passo a analisar individualmente.

- Do pedido de nulidade das provas. Alegada abordagem policial sem fundadas suspeitas. Pleito pelo reconhecimento da violação domiciliar por carência de justa causa para a medida.

Em seu pleito inicial, o apelante
Jadson Alves da Silva
alega que a abordagem policial que culminou na localização de parte dos entorpecentes apreendidos carecia de fundadas suspeitas a justificá-la.

Sem razão, todavia.

Isso porque, o art. 244 do Código de Processo Penal que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

De acordo com a narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2022.354338 (ID 203103841) e declarações dos policiais militares
Weber de Aquino da Silva
e
Franklim Costa de Urzedo
(ID 203103842 e ID 203103845), na data dos fatos, a guarnição policial militar estava realizando rondas quando se deparou com os suspeitos
Jadson Alves da Silva

e

Moisés da Silva Ferreira Filho
. Ao avistarem a viatura policial militar, um dos suspeitos (
Jadson Alves da Silva
) dispensou um objeto ao solo, razão pela qual ambos foram abordados. Durante a revista pessoal, os policiais militares localizaram com um dos suspeitos
cinco porções de maconha
e, no chão, uma balança de precisão.

Estes fatos foram confirmados em juízo pelos policiais militares.

Ou seja, a existência de fundadas suspeitas a justificar a abordagem policial está bem demonstrada pela prova produzida no curso da persecução penal, que não deixa dúvidas de que o apelante
Jadson Alves da Silva
dispensou um objeto ao solo, assim que visualizou a aproximação da viatura policial militar, o que é suficiente para autorizar a medida.

Neste sentido, extrai-se das 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça precedentes originários do Estado de Mato Grosso, em que se entendeu que a dispensa de objetos ao solo caracteriza fundadas suspeitas e autoriza a abordagem e busca pessoal.

Quanto ao tema, da 5ª Turma:

“No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do procedimento afirmando que a abordagem ocorreu em via pública, durante patrulhamento ostensivo, em decorrência da atitude do recorrente que ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou uma sacola no solo e tentou fugir, sendo que na revista os policiais encontraram 9 pedras de pasta base de cocaína, no interior da sacola plástica, e 1 porção de maconha, no bolso do réu. No contexto, o acórdão recorrido ao reconhecer legítima a busca pessoal precedida de fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito (justa causa) não destoa da jurisprudência desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n. 2.467.742/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

Da 6ª Turma da Corte da Cidadania:

“No caso em tela, havia fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio, haja vista a visualização prévia pelos agentes policiais de que o agente portava drogas, dispensou-as ao solo e correu para se esconder em sua residência, demonstrando estar em flagrante prática de delito, a autorizar a diligência imediata para sustar o prosseguimento do crime e evitar o perecimento de provas, ocasião em que foram apreendidos 1,143kg (um quilograma e cento e quarenta e três gramas) de maconha e uma arma de fogo de uso permitido” (AgRg no REsp n. 2.003.374/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Deste modo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida em relação à abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do apelante
Jadson Alves da Silva
.

No pertinente à busca domiciliar, extrai-se dos autos que os suspeitos estavam em frente à casa do apelante
Jadson Alves da Silva
no momento da abordagem e, de acordo com as provas anteriormente destacadas, após a localização do entorpecente com o apelante, os policiais militares solicitaram autorização para realizarem buscas no imóvel, onde outros entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína) foram encontrados.

Aqui é importante destacar que a autorização conferida aos policiais militares foi devidamente materializada no termo de autorização de entrada em residência devidamente assinado por
Moisés da Silva Ferreira Filho
(ID 203103846).

Entretanto, ao serem interrogados em juízo, o apelante
Jadson Alves da Silva
e o corréu
Moisés da Silva Ferreira Filho
afirmaram que este último foi forçado a assinar o termo de autorização pelos policiais militares.

Em que pese as alegações formuladas pelo apelante e pelo corréu, sendo que este último, desde a audiência de custódia (ID 203105178 – p. 63), afirma ter sido vítima de coação, é certo que não há nos autos indicativos de que medidas ou informações às autoridades competentes tenham sido tomadas para apuração de eventual abuso dos agentes policiais envolvidos na ação que culminou na prisão de ambos.

Ademais, o apelante
Jadson Alves da Silva
disse que foi bem tratado pelos policiais militares, enquanto o corréu
Moisés da Silva Ferreira Filho

disse que foi forçado no quartel da Polícia Militar a assinar o documento –
o que aparenta contradição, na medida em que a depender do interrogatório observado, a alegação de abuso é atribuída a entes distintos
.

A ausência de harmonia das declarações prestadas pelo corréu e apelantes somada à convergência dos depoimentos policiais retira a credibilidade da alegação defensiva e robustece a assertiva de que a ação foi absolutamente lícita.

Ante o exposto, reconheço como igualmente lícita a ação perpetrada pelos agentes da lei que, após a abordagem e revista pessoal, procederam à busca domiciliar mediante autorização do corréu
Moisés da Silva Ferreira Filho
.

- Do pedido de absolvição. Alegada ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). Alegação de existência de dúvidas quanto à prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Em seu primeiro argumento, o apelante
Jadson Alves da Silva
argumenta não haver prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, vez que até a apresentação de suas derradeiras alegações, não havia sido juntado ao feito o laudo definitivo de constatação de drogas.

Sem razão.

Isso porque, para além do fato da posterior juntada do laudo nº 551.3.10.9185.2023.93397-A01 (ID 203105281), “
a comprovação da materialidade do crime de drogas pode ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório ser ele permitir

grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo (STJ, EREsp nº 1544057/RJ). Nessa linha: TJMT, EIfNu nº 2751/2016. “Impossível
[...]

absolver o réu do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, por ausência de materialidade em virtude de falta do laudo definitivo de constatação de substância entorpecente, se dos autos emerge a materialidade através do laudo preliminar e demais provas carreadas.
[...]” (N.U 0001021-64.2018.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020).

No pertinente à alegação de falta de provas, o pleito é igualmente improcedente.

Não ignoro que os denunciados tenham negado que

Jadson Alves da Silva
praticasse o crime de tráfico de drogas.

Neste sentido, extrai-se das declarações judiciais do apelante
Jadson Alves da Silva
que teria sido abordado por policiais militares e, posteriormente, com a chegada da equipe de apoio da Polícia Rodoviária Federal foi levado para dentro de casa pelos agentes federais, onde sofreu com agressões físicas. Afirmou que assim que seu irmão chegou, também foi preso. Disse que entregou 26 (vinte seis) porções de maconha, que seria para o seu consumo, aos policiais. Esclareceu que não autorizou a entrada dos policiais e disse que seu irmão assinou o documento sob coação dos policiais.

Por sua vez, o corréu
Moisés da Silva Ferreira Filho
confirmou ter sido agredido pelos policiais rodoviários federais. Disse que a balança não era de seu irmão, mas admitiu que drogas de seu irmão foram localizadas. Relatou que foi forçado a assinar o papel referente à autorização para o ingresso domiciliar. Mencionou que
Jadson Alves da Silva
é usuário de drogas.

Porém, as declarações dos policiais envolvidos na ação são harmônicas e convergentes no sentido de
Jadson Alves da Silva
praticava o crime de tráfico de drogas, pois deixaram claro que “
localizaram com Jadson algumas porções de substância entorpecente, assim como ele havia descartado uma balança de precisão próximo ao quadro de energia da residência onde residia
”.

Além da harmonia e convergência das declarações policiais, não há qualquer indicativo nos autos a retirar a credibilidade de seus depoimentos.

Assim, ante às declarações policiais, comprovação da materialidade, existência de droga fracionada, em quantidade considerável e variada (5 unidades de maconha, 18 unidades de pasta base de cocaína, papel filme e balança de precisão), não há falar-se em possibilidade de
absolvição.

A este respeito: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Sendo assim, rejeito o pleito absolutório.

- Pleito pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Sem maiores delongas, a defesa sustenta que apesar do juízo de primeiro grau ter mencionado que o apelante possui condenação criminal transitada em julgado oriunda do processo nº 0000083-93.2019.8.17.0230, não teria havido a comprovação da reincidência.

Entretanto, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, constatei que o referido processo possui sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, apta a afastar a mencionada minorante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024